Tribunal: TJDFT
Processo: 0000704-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR VÁRIAS VEZES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DO ASSISTENTE À ACUSAÇÃO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MAGISTRADO REMOVIDO PARA OUTRA SERVENTIA. COMPARTILHAMENTO DE PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. PADRASTO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. CABIMENTO RECUSRSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, de forma que pode ser mitigado quando o magistrado que presidiu a instrução é removido para outra serventia judicial.
2. Cabe ao magistrado a faculdade do indeferimento, de forma motivada, das provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400, §1o, do Código de Processo Penal. Assim, totalmente justificável o indeferimento da juntada aos autos de processo criminal pendente de decisão judicial, sendo certo que eventual juízo de valor, na área criminal, ofenderia a presunção de culpabilidade, consoante se depreende do Art. 5o, LVII, da CRFB/88: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
3. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
4. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, com segurança, que o acusado efetivamente praticou os abusos sexuais descritos na denúncia, razão pela qual se impõe a condenação.
5. Configura bis in o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.
6. A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, vale dizer, deve observar a quantidade de crimes cometidos.
7. O STJ firmou sob o Tema 1202 dos Recursos Repetitivos a tese de que “[n]o crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.” 7.1 - Comprovado nos autos que os abusos foram praticados durante o período de três anos, em vários dias da semana, adequada a majoração da pena na fração máxima pela continuidade delitiva.
8. Adequado o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano presumido, ou seja, in re ipsa.
9. Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
10. Recursos conhecidos. Preliminares da Assistente à Acusação rejeitadas. No mérito, parcialmente providos ambos os apelos.